Tribunal: TJMT
Processo: 1034477-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1034477-75.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: MARIA JOSE ROMANA DA SILVA
AGRAVADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02/12 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A agravante buscava o reconhecimento da inexistência do débito referente a cartão de crédito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes, apta a justificar as cobranças impugnadas; (ii) analisar a presença de elementos que configurem falha na prestação do serviço ou ensejem indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de contrato de cartão de crédito ativo é demonstrada pelas faturas apresentadas pela instituição financeira, com registro de pagamentos regulares, o que evidencia a entrega e uso do cartão.
4. A autora reconheceu ter solicitado o cartão, tornando contraditória a alegação de desconhecimento do vínculo. A ausência de iniciativa para esclarecimentos junto à instituição fragiliza sua tese.
5. O endereço para o qual as faturas foram remetidas corresponde ao fornecido pela própria autora, e as compras contestadas ocorreram em estabelecimentos próximos à sua residência, indicando uso legítimo do cartão.
6. A renegociação do débito realizada pela própria autora, com o pagamento de parcelas, configura reconhecimento da obrigação e afasta a tese de desconhecimento ou vício no contrato.
7. A instituição financeira apresentou documentos hábeis a comprovar a relação contratual e a regularidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Não há ato ilícito que justifique a indenização por dano moral, tendo em vista a inexistência de falha na prestação do serviço.
9. O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno improvido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de uso regular do cartão de crédito, somada à renegociação do débito, afasta a alegação de inexistência da relação contratual. 2. Cabe ao consumidor o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova ao apresentar faturas, telas sistêmicas e histórico de uso coerentes com a contratação. 4. A ausência de falha na prestação do serviço inviabiliza o reconhecimento de dano moral. 5. É cabível a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034477-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE ROMANA DA SILVA - CPF: 057.256.381-70 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE ROMANA DA SILVA - CPF: 057.256.381-70 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025